Tribunal: STF
Processo: AI 820089
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – ALEGAÇÃO ACERCA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, IV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12/99 E O CONFLITO ENTRE A LEI ESTADUAL Nº 11.171/86 E A LEI FEDERAL Nº 8.953/94 – QUESTÃO QUE NÃO FOI SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS EXTRAORDINÁRIAS – EMPREGO DO PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.